Tribunal: TJDFT
Processo: 0741766-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ERRO. PREMISSA EQUIVOCADA. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO INOCORRENTE. OMISSÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. INCABÍVEL. TEMA 1076, STJ. OBSERVADO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O acórdão estabeleceu que as alegações relativas à presença do nome dos corresponsáveis no Processo Administrativo Fiscal não poderia ser analisada, por não ter sido arguida na instância de origem, de forma que a juntada do processo pela parte executada não altera o entendimento de que houve inovação recursal, não havendo que se falar em aplicação de premissa equivocada.
2. Os honorários advocatícios foram fixados observando o disposto no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, sendo incabível a aplicação dos honorários de forma equitativa, ante a inexistência de proveito econômico inestimável ou irrisório. Ademais, o fato da causa não ser complexa foi observado na fixação dos honorários no percentual mínimo previsto na lei. Omissão inocorrente.
3. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.